Tribunal: TJSP
Processo: 1095275-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Alegação de que o recorrido foi advogada nos autos do inventário no 1061086-48.2020.8.26.0100, e em petição em favor da companheira do de cujus, bem como em mensagens eletrônicas proferiu afirmações ofendendo sua honra e dignidade, aduzindo não só condutas inverídicas, como condutas criminosas e até

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Alegação de que o recorrido foi advogada nos autos do inventário no 1061086-48.2020.8.26.0100, e em petição em favor da companheira do de cujus, bem como em mensagens eletrônicas proferiu afirmações ofendendo sua honra e dignidade, aduzindo não só condutas inverídicas, como condutas criminosas e até mesmo expressões demeritórias, desqualificações e injúrias gratuitas. Ausente ato ilícito civil apto a gerar indenização por dano extrapatrimonial. Apelado que agiu no exercício no regular da profissão, com o propósito de discutir a causa, o que a acoberta com o manto da imunidade profissional prevista no art. 133 da Constituição Federal e art. 7o, § 2o, da Lei n. 8.906/94. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.